Tribunal: TJMT
Processo: 1006360-76.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006360-76.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAIMUNDO PEREIRA BARBOSA - CPF: 143.264.001-10 (APELADO), ALEX JUNIOR DUARTE GOMES - CPF: 049.183.031-96 (ADVOGADO), ITALO CLAUDINO SILVA - CPF: 029.194.741-70 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
DESCONTOS INDEVIDOS
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA
–
FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO
–
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI
Nº
14.905/2024
–

RESTITUIÇÃO DOS VALORES
NA FORMA SIMPLES
– INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ
–

COMPENSAÇÃO
- POSSIBILIDADE
– VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da
S
úmula 479 do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar
pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser
mantido o
quantum i
ndenizatório.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir
pela aplicação da Selic (art. 406, § 1º, do CC, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento
.

Não demonstrada
à
existên
cia de má-fé por parte do banco
credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

Ainda, necessária à determinação que, por ocasião da liquidação, deverão ser compensados do valor a ser pago ao autor, ora apelado, os valores que foram creditados em conta bancária pelo banco réu, ora apelante, quando da suposta contratação, conforme comprovado autos, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento pátrio, conforme dispõem os artigos 884 a 886, todos do Código Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1006360-76
.2022.8.11.000
2

APELANTE:

BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELADO:

RAIMUNDO PEREIRA BARBOSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
,

contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara Cível de
Várzea Grande
/MT,
Dra.
Ester Belém Nunes
,
lançada nos autos da

ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais
,
a
juizada
por
RAIMUNDO PEREIRA BARBOSA
,
que

julgou parcialmente procedente

o pedido inicial para
:

“
I -

DECLARAR INEXISTENTE
o apontamento indicado na peça inicial.

II- CONDENAR
a ré a repetição de indébito referente ao dobro do valor de R$1.
813
,0
4
(um mil,
oitocentos e treze reais e quatro centavos)

III – CONFIRMAR
em definitivo a tutela concedida

IV - CONDENAR
o réu a proceder à reparação dos danos morais a autora, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em
R$ 9.000,00
(nove mil reais)

V
–

INTIMAÇÃO
da parte Ré para efetuar o depósito do valor integral dos

honorários periciais, conforme
concordância do valor fixado na manifestação de Id. 163127231.

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o
evento danoso (Súmula 54, do STJ
), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ
1
[
2]
), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual. Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação’’ (sic)

(Id.
327458435
)
.

Inconformado, o apelante defende a regularidade
da contratação do empréstimo consignado, argumentando, de forma subjacente, a validade da assinatura aposta no contrato e a inexistência de falha em seus procedimentos.

Seus argumentos apontam para a validade do negócio jurídico e, consequentemente, para a inexistência de fundamento para a declaração de inexistência do débito.

Impugna veementemente a condenação por danos morais, alegando que não houve demonstração de abalo significativo que transcenda o mero dissabor, ou, em caráter subsidiário, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório, sob o pálio da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, o apelante postula que, caso mantida a condenação por repetição de indébito,
esta
se opere na forma simples, e não em dobro, argumentando a ausência de má-fé em sua conduta.

Por fim, o Banco requer a compensação dos valores que teriam sido creditados na conta da Apelada, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, e, ainda, questiona os índices e termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária aplicados pela sentença, sugerindo a aplicação da taxa
SELIC a partir do
arbitramento, bem como,

argumenta que a multa diária
(astreinte)
deve ser limitada para evitar
que a penalidade incida
ad
eternum
e promova o enriquecimento sem causa, devendo ser limitada consoante o artigo 537, §1º, I do Código de Processo Civil.

A
parte apelada
ofertou as
contrarrazões,

pugna
ndo
pelo
desprovimento do recurso
(Id.

327458445
).

O preparo foi recolhido no Id.
328090399

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Cinge-se dos autos que
RAIMUNDO PEREIRA BARBOSA

ajuizou a presente ação

em desfavor do
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
,
alegando, em síntese,
que
é
pessoa idosa
e
no mês de dezembro de 2021, ao consultar seu extrato bancário para verificar a movimentação de seu benefício previdenciário, deparou-se com o depósito do valor de R$10.893,73 (dez mil oitocentos e noventa e três reais e setenta e três centavos) oriundo do Banco Banrisul.

Alega que a
partir dessa constatação
,
descobriu a existência de outros empréstimos realizados unilateralmente em seu nome.

Narra
que
os empréstimos em questão, vinculados à ré C6 CONSIGNADO S.A., foram realizados em datas distintas: o primeiro, em 15 de fevereiro de 2021, no valor de R$ 2.474,77 (dois mil quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e sete centavos), o segundo, em 08 de abril de 2021, no valor de R$ 2.547,64 (dois mil quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos); e o
terceiro, em 22 de junho de 2021, no valor de R$ 3.303,85 (três mil trezentos e três reais e oitenta e cinco centavos)
e que observa-se
um padrão de depósitos efetuados pela parte ré em intervalos de aproximadamente dois meses na conta do autor.

Aduz que a
despeito da ausência de contratação por parte do autor, a planilha anexa aos autos evidencia que os três empréstimos consignados, em conjunto, geraram um débito mensal de R$ 207,24 (duzentos e sete reais e vinte e quatro centavos) sobre a aposentadoria do autor, quantia que, conforme suas declarações, é de extrema relevância para a subsistência e o pagamento de suas despesas mensais.

Informa que diante
da continuidade dos descontos e da ausência de qualquer relação contratual prévia, o autor buscou contato com a ré por meio de sua central de relacionamento (protocolo 202224132424), informando não ter contratado os empréstimos nem possuir relacionamento com a instituição.

Contudo, a parte ré, em suas interações, dificultou a solução do problema,
o que motivou a presente ação
.

Após regular processamento do feito
,

a
magistrad
a
condutor
a
do feito
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou o requerido ao pagamento da
importância de
R$
9
.
000,00
(
nove
mil reais)
, a título de dano moral,
acrescido dos consectários legais, bem como
a

restituir, na forma dobrada, a integralidade do valor descontado da conta corrente do requerente, no que
pertine
aos contratos objetos da lide,
acrescido dos consectários legais
,
a ser apurado em sede de liquidação de sentença
.

Inconformad
o com os contornos da sentença
,
o banco
apelante insurge-se sob o argumento de que o recorrido não comprovou através de documentos ou provas, quais os danos psicológicos e morais que lhe foram causados,
de modo que
não há dano a ser indenizado
.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, caso não seja este entendimento,

requer a redução dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais,
com juros contados a partir do acórdão vindouro, bem como que a restituição dos descontos seja apenas na forma simples.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes
enquadram-se
nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

Ao compulsar os autos, verifica-se que
a parte requerida em sede de contestação
acostou
os instrumentos contratuais
,

todavia a parte autora impugnou ass
i
natura aposta no instrumento
e requereu a perícia
técnica
, a qual foi
determinada pelo juízo
.

Após a realização da perícia,
houve a conclusão
de que as assinaturas lançadas nos documentos de crédito
não
foram produzidas pelo
autor, conforme
conclusão da
s

perícia
s
acostada no Id.
327458416
- pág.
26
,
e Id. 327458416
- pág. 27,
in
verbis
:

“
VI – CONCLUSÃO

Finalizados os exames periciais,
conclui-se que não foram identificados protocolos de segurança digital capazes de garantir a integridade e autenticidade dos documentos contratuais apresentados pelo Banco C6 Consignado S.A. no id. 85058929, não havendo indícios de que o Sr. Raimundo Pereira Barbosa tenha assinado eletronicamente tais arquivos
.
”

(Destaquei)

“
VII – CONCLUSÃO

Após finalizar os exames periciais sobre os contratos n.010016665936 e n. 010017460293 anexados aos ids. 85058931 e 85058930, conclui-se

que as assinaturas constantes nesses documentos não foram produzidas pelo

requerente, sendo constatadas inúmeras divergências em relação aos padrões

gráficos
do Sr. Raimundo Pereira Barbosa
.
”
(Destaquei)

Assim, constatada a fraude na contratação.

N
ecessário frisar que o banco
demandado
, ora apelante
, deveria tomar mais cautela para não incorrer em falsários, averiguando os dados e documentos apresentados pelo interessado na contratação do empréstimo, sob pena de ser responsabilizado pelos danos causados em razão da sua negligência.

Diante de tal quadro,
correta a sentença qu
e declarou inexistente o débito
objeto da lide
,
haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno
,
o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado nº. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias.”

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o
tema deste Tribunal de Justiça
,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE –
TRANSAÇÃO FRAUDULENTA – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ
– CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA –

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO E DO DÉBITO - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias, por meio eletrônico, disponibilizado pelo banco e foi o instrumento viabilizador do ilícito. Reconhecida que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto atrelada à atividade desenvolvida.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10295854220218110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2024)

Q
uanto aos danos morais, verifica-se que os fatos narrados na inicial, em que foi realizado empréstimo
consignado em seu benefício previdenciário
através de eventual fraudador, superam o limite dos simples aborrecimentos, pois acarretaram angústia e sofrimento, trazendo relevante perturbação psíquica, mostrando-se
adequada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO INDÉBITO, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – RESTITUIÇÃO DO VALOR NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar
enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum
indenizatório .

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valore
s descontados indevidamente.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10048316820238110040, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2024)

N
o que
pertine
ao
quantum
indenizável, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In
casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau -
R$
9
.000,00
(
nove
mil reais
)

se mostra razoável, sendo suficiente tanto
para reparar a dor moral sofrid
a
pela parte autora
,
quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação
, merecendo ser mantido.

Outrossim,
a parte recorrente requer que sobre o valor da indenização por danos morais
,
incid
a
juros a partir do
acórdão vindouro
, contudo, sem razão o apelante
.

O
juízo
a quo
fixou
para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ
2
[
1]
), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ
3
[
2]
), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Nos
casos de responsabilidade extracontratual,
como sói a hipótese,

a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da Selic (art. 406, § 1º, do CC), a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento
, de modo que
, por se tratar de matéria de ordem pública,
cabe reparos
n
a sentença.

Sobre essa matéria, segue entendimento desta Câmara de Direito Privado:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI N. 14.905/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória. A sentença constituiu de pleno direito o título apresentado, determinando a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento e, na ausência de índice de correção pactuado, a correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa Selic.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de os encargos contratuais incidirem até o pagamento efetivo do débito, mesmo após o ajuizamento da ação monitória; e (
ii
) a aplicação dos índices de atualização monetária e juros com base na taxa Selic, conforme alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.905/2024.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que os encargos contratuais permanecem vigentes até o pagamento efetivo do débito, não se limitando ao momento do ajuizamento da ação monitória.

A nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024, estabelece que, quando não houver convenção entre as partes, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, que já inclui atualização e juros.

Entretanto, no presente caso, a aplicação desses índices legais depende da ausência de previsão contratual específica, não sendo aplicáveis quando há convenção expressa sobre encargos contratuais em contrato bancário.

O recurso, não demonstrando a inexistência de pacto contratual, não reúne fundamentos para reforma da sentença, que se mantém em conformidade com a legislação vigente e os precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, salvo previsão contratual em contrário. Em contratos civis sem convenção sobre atualização monetária e juros, aplicam-se o IPCA para
correção monetária e a taxa Selic para juros, conforme a Lei n. 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 702, §2º, 85, §11, e 98, §3º; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, Súmula 296; TJMT, RAC n. 1033945-25.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021
.”

(N.U 1013062-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/202
5,
Publicado
no DJE 15/02/2025)

Superada esta questão,
verifico que no caso em análise
não se vislumbra a má-fé por parte d
a
apelante, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

Diante disso, deve ser reformada a sentença nesse ponto, consoante precedente desta Corte de Justiça,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS” –
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – FRAUDE ATESTADA POR PERÍCIA JUDICIAL
- DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO DOS VALORES –
INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO
NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a falsidade da assinaturada parte autora na “CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS”, por meio de perícia grafotécnica conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se excessivo o quantum indenizatório, deve ser reduzido.”

(N.U 1056368-08.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 15/05/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PORTABILIDADE -
CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE – ASSINATURA FALSIFICADA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO

–
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO AUTORAL DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a contrato de portabilidade fraudulento, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Recurso do Banco parcialmente provido. Apelo autoral, desprovido.”
(TJ-MT - AC: 10008578320198110033, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2023)

Por fim, no que concerne a fixação de multa astreinte, cumpre dizer, ainda, que a sua imposição tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da multa, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

No que concerne ao valor estipulado
R$500,00 (quinhentos reais) para cada desconto realizado (Id. 327458358)
, denota-se apropriado e satisfatório para o cumprimento da decisão, até mesmo esse valor pode ser alterado, inclusive de ofício, caso se revele insuficiente ou excessivo.

Ademais, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que a parte agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA –- IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.
É possível a aplicação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, não havendo excesso no valor cominado. Tem-se que o entendimento jurisprudencial é no sentido da possibilidade de cominação das astreintes, em questões como a dos autos, com o fito de assegurar o resultado prático equivalente ao
adimplemento da obrigação
. O pagamento da multa somente será devido em caso de descumprimento da decisão judicial, não havendo, por isso, razões para que seja afastada ou mesmo reduzida, sob pena de que, sendo fixada em valor irrisório, não possua a força cominatória necessária. (TJ-MT 10175403220218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A
aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, sendo que o valor e prazo para o cumprimento da medida é apropriado e satisfatório, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício
. Não se verifica nos autos nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código do Processo Civil, sendo
inviável a condenação de multa por litigância de má-fé”.
(TJ-MT 10004463720228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022)

Por fim, instituição bancária requer a compensação dos valores, vez que transferiu valores para a conta da parte autora, sendo que, quanto a esse ponto, assiste razão à instituição bancária, vez que houve a comprovação da transferência de valores na conta da parte autora (Ids. 327458377, 327458378 e 327458379), sob pena de enriquecimento ilícito, a ser realizado em sede de liquidação de sentença.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para
reformar em parte a
sentença,
determinando que
a repetição do indébito seja na forma simples, com a compensação dos valores recebidos pela parte autora,
a ser apurado
em sede de liquidação de sentença e, determinar que sobre as condenações por danos morais e materiais seja aplicada a Lei nº.
14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA
, mantendo a sentença vergastada nos demais termos.

É coo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026